Tribunal: TJSP
Processo: 2199724-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Embargos opostos pelo devedor julgados procedentes, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa. Decisão que indeferiu a baixa da CDA diante da interposição de Recurso Extraordinário. Irresignação da embargante. Recurso extraordinário que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo 'ex legem'. Fazenda Estadual que sequer requereu efeito suspensivo ao RE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Embargos opostos pelo devedor julgados procedentes, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa. Decisão que indeferiu a baixa da CDA diante da interposição de Recurso Extraordinário. Irresignação da embargante. Recurso extraordinário que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo 'ex legem'. Fazenda Estadual que sequer requereu efeito suspensivo ao RE. Recurso extraordinário, ademais, que se limita a discutir fixação da verba honorária, não tangenciando a discussão sobre o mérito da execução fiscal. Consolidação da decisão que desconstituiu a CDA. Decisão reformada. Recurso provido.